Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003203-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003203-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DEFERIDA - CONSERTO EM FORRO DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO – PERIGO DE DESABAMENTO – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize o conserto no forro da área de lazer de condomínio, máxime se há perigo de desabamento e indícios de vícios construtivos, e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003203-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer n. 1048758-86.2020.8.11.0041, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Helbor Empreendimentos.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate em face de Helbor Empreendimentos.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o conserto do forro do teto do "Espaço 99", localizado no 22o (vigésimo segundo) pavimento, na área de lazer do edifício, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

AGRAVO:
a agravante sustenta a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida, pois está pautada em parecer técnico superficial, produzido unilateralmente pelo agravado e dotado de parcialidade.

Aduz que não existe nenhuma anomalia que gere risco à segurança da edificação e justifique uma intervenção imediata.

Afirma que a medida possui caráter satisfativo, porquanto representa a antecipação integral do próprio mérito discutido, que é irreversível, pois executados os serviços não há como estabelecer o
status quo ante
, o que configura ofensa ao contraditório.

Alega ainda que o prazo determinado para a execução dos reparos é insuficiente, que conforme cronograma será necessário o período de 35 (trinta e cinco) dias para a conclusão da obra, porque o condomínio permite a entrada no empreendimento somente em horários restritos, o que dificulta a realização dos trabalhos.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
impugnado e afastar a obrigação de execução dos reparos, subsidiariamente postula que seja majorado o prazo para a conclusão dos reparos para 35 (trinta e cinco) dias.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 77973461 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA
: a parte recorrida rebate as alegações e pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id. 80352535 – págs. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003203-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Helbor Empreendimentos.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate em face de Helbor Empreendimentos.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o conserto do forro do teto do "Espaço 99", localizado no 22o (vigésimo segundo) pavimento, na área de lazer do edifício, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate em face de Helbor Empreendimentos, ao fundamento de que em dezembro de 2015 recebeu o empreendimento e foi instalado o condomínio, ocasião em que fora transferida pela construtora toda a área comum juntamente com suas instalações, todavia, desde o recebimento do edifício inúmeras irregularidades e diversos problemas foram detectados, todos decorrentes de defeitos na prestação de serviços e ou materiais empregados na obra, bem como que foram abertos vários chamados, enviadas notificações extrajudiciais na tentativa de solução dos problemas, inclusive ajuizamento de várias demandas.

Narra a inicial que dentre os referidos problemas detectados, foi constatado no andar onde se localiza a área de lazer do Condomínio, denominada de “Espaço 99”, que o forro do teto sobre a piscina, que é de material de PVC, apresenta ondulações e risco de queda, com a necessidade de conserto imediato para se evitar acidente por se tratar de área comum, utilizada por todos os condôminos.

Anota o autor que os problemas no teto da área de lazer apareceram pela primeira vez no ano de 2018, ocasião em que foi reportado à Construtora que se esquivou de qualquer responsabilidade, porém, após várias tratativas administrativas realizou o conserto, todavia o defeito voltou a ocorrer em agosto de 2020, bem assim que fora solicitada a abertura de nova ordem de serviço, no entanto, a Construtora se nega a realizar o conserto.

O Magistrado deferiu o pleito liminar, por entender que restaram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, notadamente o perigo da demora.

Contra esta decisão, recorre a requerida.

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e perigo de dano que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize o conserto do forro do Pavimento 22o, que se refere ao espaço de lazer do condomínio.

Vê-se, a princípio, que a ação foi instruída com parecer técnico de engenheiro civil regularmente habilitado que atesta que a ocorrência de deformidade aumentou de forma acentuada, e tratando-se de uma área de comum do edifício, deve ser corrigido de forma célere (Id. 40843827 - pág. 2).

Há indícios também de que o defeito do foro não está relacionado aos supostos impactos da carga de ventos como aventado pela parte demandada, mas de vícios da própria construção.

Como se vê, em que pese a
análise não exauriente da matéria
,

restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela parte autora, aqui agravada, conforme consignado na decisão agravada, cujo fragmento se

transcreve:

“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio da resposta à solicitação de assistência técnica e da Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Civil Daniel Sales Escame (Id. 40843827), de cujo teor extrai-se, prima facie, que as ondulações no forro podem decorrer da inadequada instalação, o que demonstraria a obrigação da construtora requerida de reparar esse defeito, mesmo porque, a teor do art. 618 do Código Civil, ‘nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.’

O perigo de dano exsurge do risco iminente de queda do forro, podendo trazer sérios riscos aos condôminos.

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela de urgência
, a fim determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, realize o conserto do forro do teto do “Espaço 99”, localizado no 22o pavimento, área de lazer do edifício. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”

Dessa forma, escorreita a decisão agravada ao fundamentar a concessão da tutela de urgência tanto pela probabilidade do direito, quanto pelo prejuízo, pois apesar da análise perfunctória dos fatos narrados e dos documentos colacionados, os requisitos encontram-se presentes de forma cumulativa.

Realça-se, por oportuno, que em contraminuta autor, aqui agravado, informa, e traz documentos (fotografias) para comprovar, que parte do teto acabou por desabar durante o tramite do processo.

Assim, à evidência, são seguras as informações trazidas no laudo pericial acima referido, quanto ao fato de que os defeitos de fixação poderá ocasionar desabamento do forro, como de fato ocorreu no transcorrer do processo.

Registra-se, ademais, a questão demanda dilação probatória na origem, que será mais bem analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau durante a fase instrutória, porquanto se mostra prudente manter a decisão impugnada.

No que tange à alegada irreversibilidade da medida melhor sorte não demonstrou o ora recorrente.

Com efeito, a questão pode ser prontamente sanada na eventualidade de a ação ser julgada improcedente, por meio do pagamento do valor gasto no conserto do forro. Aliás, como alegado pela própria agravante, que nas razões do recurso informa que desde o dia 22 de fevereiro do corrente ano de 2021 iniciou a execução da obra, ressaltando-se, contudo, que deverá ser alvo de ressarcimento financeiro no caso de eventual improcedência da demanda.

Como se vê, ao contrário do aventado, é perfeitamente reversível a medida liminar, por outro lado, não cabe à parte demandante aguarda por vários meses, até a conclusão do processo e eventual procedência da demanda, para o conserto do forro, sem poder utilizar a área destinada ao lazer dos condôminos.

Na mesma linha, não há falar em majoração do prazo para a conclusão dos reparos, pois a ora recorrente sequer trouxe aos autos o cronograma de trabalho, ou mesmo laudo técnico, a fim de demonstrar a necessidade de mais horas do que as disponíveis na medida liminar para finalizar a execução da obra, máxime se já iniciada no mês de fevereiro/2021.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021